Tribunal: TJSP
Processo: 1014958-03.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Dano causado em equipamentos eletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrente de "oscilação de energia elétrica" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Dano causado em equipamentos eletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrente de "oscilação de energia elétrica" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação da existência do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Nexo de causalidade não demonstrado – Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência do pedido.